Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702309-28.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA RECORRIDO: JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. MANTIDO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA. CAUSA INTERRUPTIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NÃO INTERROMPE NOVAMENTE. MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os embargos de declaração não comportam conhecimento quando intempestivos ou quando há alguma irregularidade formal, tal como ausência de assinatura do advogado ou falta de poderes deste para tanto. Na hipótese de inexistência dos vícios alegados pelo embargante o recurso deve ser desprovido, mantendo-se o efeito interruptivo. Na espécie, ainda que o magistrado não tenha conhecido dos embargos declaratórios, mantém-se o efeito interruptivo, porquanto o não conhecimento se deu com base na inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas é de 5 anos, podendo tal prazo ser interrompido apenas uma vez. 4. Incabível, portanto, a alegação de nova interrupção do prazo prescricional ocasionado pela apresentação de exceção de incompetência. 5. Nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.” 6. Não restando caracterizado o intuito protelatório com a oposição dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora deixou de fixar os honorários recursais. Argumenta que o parcial provimento à apelação, então interposta pelo ora recorrido, não implicou alteração significativa da sentença impugnada, uma vez que se limitou ao afastamento da multa imposta pelo juízo monocrático que considerou protelatórios os embargos de declaração opostos no primeiro grau. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados Roberto Sampaio Contreiras de Almeida, OAB/DF 10.535, Isabela Contreiras Villefort, OAB/DF 43.155, Tatiana Ávila e Silva Sampaio de Almeida, OAB/DF 65.397, e Larissa Friedrich R. Barbosa, OAB/DF 23.030 (ID. 39682190 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao alegado malferimento ao artigo 85, §§2o e 11, do CPC. Isso, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente)” (ID. 37919009 - Pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp n. 1.798.187/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). Ademais, ainda que se pudesse afastar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1o, E 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Afasta-se a alegada violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios: no tocante aos embargos de declaração esclareço que, a teor do disposto no § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Todavia, este agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação, na qual não foram arbitrados honorários advocatícios. Dessa forma, no caso em tela, tenho por incabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto arbitrados, em favor do exequente, em decisão inicial do cumprimento de sentença de sentença (fls. 69). 3. Os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando eles tiverem sido fixados desde a origem. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.682.376/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). Determino que as publicações reativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados Roberto Sampaio Contreiras de Almeida, OAB/DF 10.535, Isabela Contreiras Villefort, OAB/DF 43.155, Tatiana Ávila e Silva Sampaio de Almeida, OAB/DF 65.397, e Larissa Friedrich R. Barbosa, OAB/DF 23.030, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 30457550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029